Tribunal: STF
Processo: Rcl 5444
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-09
Data de publicação: 2010-12-09

Ementa:
COMPETÊNCIA – RECLAMAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO. O fato de o processo de desapropriação ser precedido de decreto do Presidente da República, por meio do qual se declara o imóvel de interesse social e se autoriza a União a intentar a ação respectiva, não atrai a competência do Supremo.